Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731463-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA APELADO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO Considerando o pedido de ID 39061358 e os documentos anexos (IDs 39062861 e 39062862), que justificam a necessidade de dilação do prazo, concedo ao autor o prazo adicional e improrrogável de 15 dias para apresentar o relatório requerido, a contar da publicação deste despacho. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator